Tribunal: STF
Processo: ARE 1323649
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2018. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE ‘SANTINHOS’. INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NOS 24, 26 E 28 DO TSE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DESPROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo nos próprios autos interposto para impugnar decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral. 2. Hipótese em que o TRE/GO que julgou procedente representação por propaganda eleitoral irregular, consistente no derrame de ‘santinhos’ nas vésperas das eleições. 3. As teses (i) de ‘prescrição do direito de ação’ e falta de interesse de agir; (ii) de inaplicabilidade do art. 367, §2º, do Código Eleitoral; e (iii) de impossibilidade de responsabilizar a coligação pelo pagamento da multa somente foram suscitadas neste recurso. É vedada a inovação de tese recursal em agravo interno. Precedentes. 4. Como assentado na decisão agravada, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões apresentadas no recurso especial, o que inviabiliza o seu processamento (Súmula nº 26/TSE). Concluiu-se, ademais, que a hipótese atrairia a incidência das Súmulas n 24 e 28 desta Corte. 5. As razões do recurso, na forma como apresentadas, são insuficientes para modificar a decisão recorrida. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (fl. 214, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 255, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o caput do art. 37 da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da sistemática de repercussão geral (RE n. 598.365, Tema 181) e incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (fls. 291-293, vol. 2).
    No agravo, o agravante aponta “desrespeito ao princípio da legalidade, vez que o ato decisório questionado por este apelo extremo, além de ter ultrajado o mandamento constitucional, aplicou multa ao Recorrente em pleno descompasso para com os elementos normativos estabelecidos no ordenamento” (fl. 310, vol. 2).
    Sustenta “que o caso em riste fora julgado de maneira dissonante para com a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, além de restar evidenciada a violação aos postulados da isonomia, da igualdade e da proporcionalidade” (fl. 312, vol. 2).
    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo para o fim de reformar a decisão monocrática proferida pelo Eminente Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que negou seguimento ao processamento do recurso extraordinário interposto pelo agravante contra os acórdãos, principal e integrativo, determinando, assim, o processamento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a repercussão geral e, ao final, no mérito, seja dado provimento para reformar a decisão do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, porquanto há ofensa de forma direta à Constituição Federal” (fl. 313, vol. 2).
    Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral aplicou o Tema 181 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos seguintes: 
    “Cumpre esclarecer que o acórdão recorrido concluiu, entre outros pontos, que: (i) para o acolhimento de alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, seria necessário reexame de fatos e provas (incidência da Súmula nº 24/TSE); e (ii) a simples reprodução de argumentos no agravo interno já suscitados no recurso especial com agravo, sem impugnar especificadamente os fundamentos da decisão do relator do TSE, atrai o óbice previsto na Súmula nº 26/TSE. Ao firmar tal entendimento, o TSE obstou a análise do mérito do agravo interno. 
    A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já fixou que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema nº 181)“ (fl. 297, vol. 2).
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).
    O agravante não interpôs, no Tribunal Superior Eleitoral, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 181 da repercussão geral.
    6. Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional (Lei n. 9.504/1997, Resolução n. 23.551/2017 do Tribunal Superior Eleitoral e Código Eleitoral), esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. MULTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 788.522-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.5.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 921.394-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).
    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora